Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-84.2017.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000939-84.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARIO CESAR MARTINS DE ARRUDA - CPF: 314.141.091-72 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – FÉRIAS NÃO GOZADAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL – ENRIQUECIMENTO ILICITO CONFIGURADO – FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DEVIDO –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui-se em enriquecimento ilícito o não pagamento proporcional do lapso temporal laborado pelo servidor público.

Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, no período entre a constituição do crédito e 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. Após referida data, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020